Tribunal: TJPA
Processo: 0025473-89.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025473-89.2017.8.14.0401

APELANTE: EDSON ROMARIO BRAGA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento pessoal conforme o art. 226 do CPP compromete a condenação; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a exclusão da qualificadora de concurso de pessoas com a respectiva alteração da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de reconhecimento pessoal conforme o art. 226 do CPP não acarreta nulidade do processo, tampouco resulta na absolvição do acusado, quando há outros elementos probatórios que demonstrem a autoria do crime, conforme entendimento do STJ.

4. A autoria delitiva é comprovada pelo flagrante do réu no local do crime, pelo depoimento de testemunhas, incluindo policiais militares, e pela confissão do próprio apelante em juízo.

5. A qualificadora de concurso de pessoas resta configurada pela atuação conjunta do apelante e de um comparsa, ainda que este tenha conseguido fugir, sendo prescindível sua identificação para a caracterização do concurso de agentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP não conduz à absolvição do acusado se houver outros elementos probatórios aptos a demonstrar a autoria do crime. 2. A qualificadora de concurso de pessoas se caracteriza pela atuação conjunta de dois ou mais agentes, sendo desnecessária a identificação de todos os envolvidos para sua configuração."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, I e IV; CPP, art. 226.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 896518/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/05/2024; STJ, AgRg no HC n. 556720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edson Romário Braga Andrade apela de sentença proferida pelo Juízo da 8º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena reclusiva de 2 anos, 3 meses, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa,, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal (ID 6866787, pág. 7).

O apelante requer a absolvição, nos termos do art. 387, VII do CPP, alegando, no ponto, não ter sido submetido a reconhecimento pessoal nos termos do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora de concurso de pessoas, com a consequente alteração do cálculo dosimétrico (ID 6866790, pág. 9).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 6866791), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 7267955).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Convém destacar que a defesa sustenta a ausência de reconhecimento pessoal do acusado, com base no art. 226 do CPP, o que conduziria à absolvição do apelante.

Todavia, a autoria delitiva restou devidamente comprovada pelas provas colhidas em juízo especialmente pelos depoimentos de Andréa Palma, representante da empresa vítima (ID 6866774 e ID 6866775), e dos policiais militares José Marcelino Andrade de Souza (ID 6866779) e Márcio Augusto Araújo dos Santos (ID 6866781). Os relatos foram convergentes no sentido de que o sistema de monitoramento da loja acionou o alarme durante a subtração de dois televisores pelo apelante e um comparsa, sendo o recorrente detido pelos policiais ainda no local dos fatos, após tentativa de fuga."

Destaca-se que o próprio réu confessou em juízo a autoria delitiva, também informando a existência de um coautor que conseguiu fugir (ID 6866783).

Desse modo, embora não conste nos autos reconhecimento pessoal de acordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP, há elementos probatórios independentes e suficientes para demonstrar a autoria do furto qualificado imputado ao apelante. Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência das formalidades legais do reconhecimento não acarreta nulidade do processo quando a autoria delitiva está amparada em outras provas idôneas (STJ,
AgRg no HC n. 896518/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/05/2024).

Sob outro ângulo, o pleito de afastamento da qualificadora de concurso de pessoas e consequente redimensionamento da pena não merece acolhimento.

Restou demonstrado, por meio de provas consistentes, que o furto foi praticado em comunhão de esforços com um comparsa, o qual evadiu-se do local após a intervenção dos policiais militares. Os depoimentos dos agentes José Marcelino Andrade de Souza (ID 6866779) e Márcio Augusto Araújo dos Santos (ID 6866781), colhidos em juízo, confirmam que o coautor fugiu em uma motocicleta. Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial (ID 6866783), admitiu a participação de outro indivíduo na empreitada criminosa.

Nesse contexto, incide a jurisprudência do STJ segundo a qual “a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime” (STJ,
AgRg no HC n. 556720/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/08/2020), como se deu na espécie.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025